Tribunal: TJES
Processo: 0014148-72.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014148-72.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO SILVA DA COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0014148-72.2020.8.08.0048

APELANTE: FABRICIO SILVA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MOTIVO TORPE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL, PERSONALIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTES E ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Criminal interposto por Fabrício Silva da Costa contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, que o condenou à pena de 27 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal).

2. O réu foi condenado por desferir disparos de arma de fogo contra a vítima Edno Alves do Amaral, motivado por vingança, sob a alegação de que a vítima teria delatado sua autoria em crime patrimonial. O delito foi praticado em via pública, durante o dia, com a vítima sendo atingida por um disparo fatal na cabeça quando já estava caída e sem possibilidade de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) a adequação da dosimetria da pena, especialmente na valoração das circunstâncias judiciais; (ii) a necessidade de afastamento da agravante da reincidência, por ausência de debate em Plenário; e (iii) a proporcionalidade na compensação das agravantes e atenuantes, incluindo a confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A fixação da pena-base deve observar critérios objetivos e proporcionalidade, sendo válida a valoração negativa da culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime, quando devidamente fundamentada.

5. O critério de aumento da pena-base adotado pelo juízo sentenciante, com incremento de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa, está em conformidade com a jurisprudência do STJ.

6. A agravante da reincidência não pode ser considerada na dosimetria da pena, pois não foi debatida em Plenário, nos termos do art. 492, I, "b", do Código de Processo Penal e da jurisprudência do STJ.

7. A agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima foi debatida no Plenário do Tribunal do Júri, sendo sua aplicação válida.

8. A atenuante da menoridade relativa deve ser integralmente compensada com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme entendimento do STJ no sentido de que ambas possuem o mesmo peso na dosimetria.

9. A confissão espontânea justifica a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto), conforme entendimento consolidado pelo STJ.

10. Com o afastamento da reincidência e a nova compensação entre agravantes e atenuantes, a pena deve ser redimensionada para 19 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A fixação da pena-base deve seguir critérios objetivos e proporcionalidade, sendo válida a valoração negativa de circunstâncias judiciais quando devidamente fundamentada.

2. No Tribunal do Júri, a aplicação de agravantes e atenuantes depende de sua alegação nos debates em Plenário, nos termos do art. 492, I, "b", do CPP.

3. A atenuante da menoridade relativa e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser compensadas integralmente.

4. A confissão espontânea justifica a redução da pena na fração de 1/6 (um sexto).

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "j", 65, III, "d", 67 e 121, § 2º, I e IV; CPP, art. 492, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 16/11/2021; STJ, HC 98.729/MS; STJ, AgRg no HC n. 707.068/RJ, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe 22/04/2022; STJ, AgRg no REsp n. 2.001.616/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 30/08/2023; STJ, AgRg no HC n. 798.685/DF, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, DJe 15/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0014148-72.2020.8.08.0048

APELANTE: FABRICIO SILVA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FABR
Í
CIO SILVA DA COSTA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES (ID 10520497, pp. 11/14), por meio da qual, após votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena de 27 (vinte e sete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime, inicialmente, fechado.

Emerge da denúncia (ID 10520158, Vol. 01, parte 01, pp. 02/05) que, no dia 29 de junho de 2020, por volta de 12h55m, em via pública, na Rua Aracaju, em frente à residência de nº 19, Bairro José de Anchieta III, Serra/ES, o denunciado FABRÍCIO DA SILVA COSTA, vulgo "BEBÊ", agindo de forma livre, consciente e voluntária, com animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Edno Alves do Amaral, provocando-lhe a morte.

Aflora da exordial acusatória que a vítima Edno encontrava-se na residência de sua amiga Ana Aparecida Dias Glicério, quando o denunciado, conduzindo sua motocicleta, chegou ao local e, apresentando um comportamento alterado, passou a chamar por Ana Aparecida, perguntando-lhe se Edno estava no interior do imóvel. Ato contínuo, Ana Aparecida avisou a vítima de que o denunciado estava no local a sua procura. A vítima, então, dirigiu-se ao lado externo do imóvel, indo ao encontro do denunciado, ocasião em que este iniciou uma discussão, afirmando que a vítima seria "alcaguete", por ter difundido comentários de que ele havia subtraído uma motocicleta, delatando, inclusive, a autoria delitiva do denunciado ao proprietário do veículo furtado. Em seguida, o denunciado atingiu o rosto da vítima com um capacete que trazia consigo, sacou um revólver e efetuou o primeiro disparo contra o tórax da vítima. Após, o denunciado deu prosseguimento aos disparos, atingindo a vítima no braço e na cabeça, disparo este efetuado quando a vítima já estava caída, sem chances de defesa, provocando seu óbito no local.

Ressai que o crime foi cometido por motive torpe, derivado de vingança, em razão da vítima ter informado à pessoa de Renato Pereira dos Santos, proprietário de uma motocicleta subtraída dias antes, que o denunciado havia sido o autor de tal crime patrimonial, sendo que este, então, em represália a essa delação, decidiu ceifar a vida da vítima.

Registre-se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, que, estando desarmada e em via pública, em plena luz do dia, foi surpreendida pela súbita ação criminosa do denunciado, que lhe alvejou com disparos de arma de fogo, e quando já estava caída ao chão, subjugada, a atingiu com um disparo a queima-roupa na região da cabeça, diminuindo suas chances de esboçar qualquer reação.

Consta, ainda, que o crime foi cometido durante a vigência do Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020, por meio do qual o Congresso Nacional decretou Estado de Calamidade Pública no país até 31 de dezembro de 2020, devido a pandemia do coronavírus, incidindo, portanto, a agravante prevista no art. 61, II, “j”, do Código Penal.

Após a instrução processual, o réu foi submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, tendo sido condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que não há insurgência quanto à autoria e materialidade delitivas, de modo que tais questões ficam à margem do objeto recursal.

A Defesa postula: a) o redimensionamento da pena-base; b) o afastamento da compensação da agravante de reincidência com duas atenuantes (menoridade e confissão), por considerá-la desproporcional; e c) o afastamento das agravantes do recurso que dificultou a defesa da vítima e da reincidência, que não foram debatidas em Plenário.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

A jurisprudência pátria submete a legalidade da pena-base ao fundamentado exame de todo esse conjunto de parâmetros. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação judicial, sem jamais perder de vista as peculiaridades do caso concreto. Tudo de modo a favorecer a necessária proporcionalidade entre a pena-base aplicada e as condições judiciais valoradas pelo julgador. Proporcionalidade que se estabelece entre a quantidade de vetores judiciais desfavoráveis ao agente (entre os oito definidos no art. 59, do CP) e a majoração da pena mínima definida no tipo penal." (STF
HC 98.729/MS
).

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os vetorais da
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade
e
circunstâncias do crime
, havendo fixado a pena-base em
23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

O sopesamento negativo da circunstância judicial
culpabilidade

fora arregimentado no fato de que
“Evidenciada a culpabilidade do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica ter planejado e premeditado o delito (STJ, HC 316.907/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 02.06.2015), tendo o réu ido ao encontro do local dos fatos já com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração penal, não se tratando de uma decisão irrefletida, merecendo, portanto, maior censura”.

Nesse prisma, insta registrar que tal vetor somente deve ser sopesado em desfavor do condenado quando houver algum elemento revelador de reprovabilidade que exceda ao inerente ao tipo penal de que se trata.

Sobre o tema, colhe-se do magistério de Celso Delmanto que
“A circunstância judicial da
culpabilidade
pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada. Sendo assim, na análise dessa circunstância deve-se "aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu” (
in
Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.273).

Assim sendo, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“Acerca da culpabilidade, considerou-se a premeditação do crime, fundamento concreto que evidencia a maior reprovabilidade da conduta, na linha da jurisprudência desta Corte, justificando o aumento da basilar. (AgRg no AREsp n. 1.902.179/MA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)
(
HC n. 936.493/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024.)

Desta feita, há que se reconhecer uma maior reprovabilidade da conduta do agente, acentuada o suficiente para negativar a moduladora da culpabilidade.

Por sua vez, a desvaloração do modulador
antecedentes
restou devidamente consubstanciada na condenação transitada em julgado no processo nº 0010590-63.2018.8.08.0048.

Em seguida, o balizador da
conduta social
restou negativado
“uma vez que, conforme extratos do SEEU e do INFOPEN em anexo, o acusado se evadiu do sistema penitenciário estadual, o que demonstra ser pessoa avessa ao cumprimento de regras, bem como possuir pouca (ou nenhuma) responsabilidade com os atos praticados por ele mesmo (STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 680.012/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022). Ressalta-se que o réu estava evadido quando praticou o crime ora apurado”.

Ora, nos termos da jurisprudência da Corte Superior de Justiça,
“o fato de o réu se encontrar foragido de estabelecimento prisional no momento da prática do crime autoriza a avaliação negativa da conduta social, uma vez que tal circunstância reflete seu comportamento reprovável em sociedade.”(AgRg nos EDcl no HC n. 896.294/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Destarte, a prática delitiva enquanto se encontrava foragido denota maior desvalor da conduta, configurando motivação válida para exasperar a pena-base.

No tocante ao vetor da
personalidade
, o sopesamento negativo fora arregimentado no fato de que o acusado
“
fazia da atividade criminosa seu meio de vida, como ele mesmo afirmou em seu interrogatório. Frise-se que o réu declarou que não trabalhava e que se sustentava armazenando drogas e armas para traficantes, bem como que portava ilegalmente as armas de fogo que lhes eram confiadas pelo grupo de traficantes local (STJ AgRg 723.829/AM, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T, Dje 14/03/2022).

Nessa diretriz, insta gizar que, em consonância com o posicionamento adotado pelo Tribunal de Cidadania,
“A personalidade do agente resulta da análise do seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se afira a existência de caráter voltado à prática de infrações penais, com base nos elementos probatório dos autos, aptos a inferir o desvio de personalidade de acordo com o livre convencimento motivado, independentemente de perícia.” (HC n. 410.047/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 10/5/2018.)

No caso em comento, há elementos concretos que evidenciam um
perfil delinquencial consolidado
, caracterizado pela prática criminosa habitual e pela utilização reiterada da criminalidade como meio de subsistência. A confissão do réu sobre seu envolvimento estrutural com atividades ilícitas demonstra uma
predisposição ao crime
que transcende o ato isolado, restando plenamente justificada a
valoração negativa do modulador da personalidade
.

Por fim, o balizador das
circunstâncias
do crime
fora embasado no fato de que
“As circunstâncias do fato mostram que o agente não se intimidou com o caráter público da comunidade carente onde foi cometido o ato violento e delongado” (STJ, AgRg no HC n. 707.068/RJ, relator Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022). É de ressaltar que o acusado praticou o delito em via pública, por volta do meio dia, às vistas da comunidade local, com a finalidade, inclusive, de estabelecer o poderio da criminalidade perante a população local, com
demonstrando que o “caguete” deve ser punido
”.

À luz de tal contexto, colhe-se da lição de Cleber Masson que as circunstâncias do crimes cuidam dos
"dados acidentais à infração, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc" (MASSON, Cleber. Direito Penal Esquematizado - Parte Geral - vol. 1. - 8ª Ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Método, 2014. p. 673).

Nesse diapasão, revela-se escorreito o sopesamento do vetor circunstâncias do crime, tendo em vista que colocou em risco a vida dos transeuntes e moradores próximos ao local, em demonstração de total desprezo pela vida e segurança de terceiros, o que comprova a maior reprovabilidade da empreitada criminosa.

Superada tal aresta, quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, é assente o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça de que
“Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador”. (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020)" (AgRg no REsp n. 1.922.380/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 20/08/2021)

Dessa forma,
“(...) não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)". (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020)

Assim sendo, não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Frente a tal cenário, considerando que a pena para o crime de homicídio é de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão, a majoração na fração de
1/6 (um sexto
) da pena mínima resulta em
02 (dois) anos
, enquanto a majoração na fração de
1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima corresponde a
02 (dois) anos e 03 (três) meses
para cada vetorial negativado.

Na hipótese em testilha,

o Juízo sentenciante adotou como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa,

fixando corretamente a pena-base em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa postula o afastamento das agravantes do recurso que dificultou a defesa da vítima e da reincidência, que não foram debatidas em Plenário.

Ora, preconiza o art. 492, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Penal, que o presidente proferirá sentença que, no caso de condenação, considerará as circunstâncias agravantes ou atenuantes alegadas nos debates.

No caso vertente, insta salientar que a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima fora arguida em Plenário, tanto que a Defesa postulou o seu afastamento em Plenário (ID 10520497, pp. 01/03).

Lado outro, verifica-se que, de fato, a questão relativa à agravante da reincidência não fora objeto de debates em Plenário, consoante se infere da Ata de Sessão do Julgamento no Tribunal do Júri (ID 10520497, pp. 01/03).

Face a tal panorama, a orientação sedimentada pela c. Corte Superior de Justiça converge no sentido de que,
“Mesmo sendo a reincidência agravante de ordem objetiva, somente é possível sua valoração na dosimetria da pena nos crimes julgados pelo Tribunal do Júri quando for arguida em plenário nos debates
.” (AgRg no REsp n. 2.001.616/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)(AgRg no HC n. 858.386/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Sob esse enfoque, é assente no Superior Tribunal de Justiça que “
No âmbito do Júri, o Juiz presidente somente poderá considerar, no momento da dosimetria da pena, as circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas nos debates, conforme regra expressa constante do art. 492, inciso I, alínea b, do Código de Processo Penal.
” (AgRg no HC n. 798.685/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.).

Desse modo,
ante a ausência de menção da reincidência em sede de debates no Plenário do Tribunal do Júri, impõe-se o afastamento da mencionada agravante na dosimetria da reprimenda.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa postula o afastamento da compensação da agravante de reincidência com duas atenuantes (menoridade e confissão), por considerá-la desproporcional.

No entanto, considerando que a agravante da reincidência fora afastada, por não ter sido debatida em Plenário, verifica-se que foram reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade, bem como a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 65, II, alínea "c", do CP).

A teor deste panorama, o Tribunal da Cidadania professa o entendimento de que
“
A atenuante da menoridade relativa, assim como a da confissão
espontânea, por estarem relacionadas com a personalidade do agente, devem ser consideradas preponderantes, nos termos do art. 67 do CP
.(AgRg no HC n. 693.079/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Nesse trilhar de ideias, com esteio na Jurisprudência do STJ,
“
a confissão espontânea (Recurso Especial Representativo de Controvérsia 1.341.370/MT) e a menoridade relativa, sendo atributos da personalidade do agente, são igualmente preponderantes com a reincidência e os motivos do delito, consoante disposto no art. 67 do Código Penal. No caso, contudo, a pena do paciente restou majorada na segunda fase da dosimetria pela incidência da agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual deverá ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea
.” (HC n. 459.078/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 17/9/2018.)

Desta feita,
há que se proceder à compensação integral entre a atenuante da menoridade relativa e a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
. Outrossim, pela incidência da agravante da confissão, a pena deve ser reduzida na fração paradigma de 1/6 (um sexto).

Ante o delineado exposto, passo ao refazimento do cálculo dosimétrico.

Na primeira fase, conforme consignado na fundamentação supradelineada, a pena-base restou fixada, de forma escorreita, em

23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na etapa intermediária, realizada a compensação integral da atenuante da menoridade relativa e a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Pelo reconhecimento da atenuante da confissão, reduzo a reprimenda na fração paradigma de 1/6 (um sexto), conduzindo a pena a 19 (dezenove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, ante a ausência de causas de diminuição e de aumento de pena a serem abalizadas, fixo a pena definitiva em
19 (dezenove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO
para redimensionar a pena imposta ao apelante.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)